Tribunal: TJMT
Processo: 1047805-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047805-20.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (EMBARGANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (EMBARGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BRUNA EDUARDA MARKMANN DE SOUZA - CPF: 062.399.681-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESISTÊNCIA APÓS ATUAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, nos autos de Execução Fiscal ajuizada contra Marco Túlio Pires Franco. A parte embargante sustenta omissão no julgado por suposta ausência de enfrentamento da inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios à Fazenda Pública, nos casos de extinção do feito por desistência, com fundamento na Lei no 10.496/2017 e no art. 90, § 4o, do CPC, requerendo suprimento do vício para fins de prequestionamento.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os fundamentos legais invocados pelo embargante quanto à inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal por desistência.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC, destacando que a extinção da execução fiscal decorreu de atuação judicial prévia do executado, o que afasta o reconhecimento espontâneo da pretensão pela Fazenda Pública.

5.

A decisão impugnada também explicitou que, nessas hipóteses, a jurisprudência do TJMT e do STJ entende ser devida a condenação da Fazenda em honorários advocatícios, aplicando-se os critérios do art. 85, § 3o, do CPC, afastada a possibilidade de arbitramento por equidade.

6.

A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão enfrentou a matéria invocada, ainda que não tenha mencionado de forma literal todos os dispositivos apontados pela parte, o que é suficiente para fins de prequestionamento.

7.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado sob pretexto de suprir vício inexistente, sendo incabível conferir-lhes efeitos infringentes quando ausente qualquer vício decisório.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão a ser suprida quando o acórdão impugnado enfrenta, de forma expressa e fundamentada, a questão jurídica suscitada, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais invocados.

2.

É incabível a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da decisão.

3.

A extinção da execução fiscal motivada por provocação judicial do executado afasta a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC e autoriza a fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 3o, do CPC.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 3o, e 90, § 4o; Lei n. 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01.08.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.590.561/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Execução Fiscal movida contra Marco Túlio Pires Franco.

O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não teria sido considerada a inaplicabilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública, nos casos de extinção da execução fiscal por desistência, com fundamento na Lei n. 10.496/2017 e no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil (CPC).

Afirma que a decisão colegiada não enfrentou expressamente tais fundamentos, o que configuraria omissão relevante e prejudicial à compreensão da controvérsia, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as supostas falhas, inclusive para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão foi claro e devidamente fundamentado, inexistindo os vícios alegados (id. 342669383).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, conforme previsão expressa do art. 1.022, do CPC, que estabelece ser cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do Acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas.

Eis a Ementa do aresto mencionado:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA APÓS ATUAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 3o, DO CPC. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível e Apelo Adesivo contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em virtude do cancelamento administrativo da CDA n. 2023863602, e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 3.000,00.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se há supressão de instância na alegação do Estado quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, não suscitada em primeiro grau; (ii) definir se é aplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC, diante do cancelamento da CDA após manifestação judicial do executado; (iii) estabelecer se é válida a fixação dos honorários por equidade ou se deve ser aplicado o critério percentual do art. 85, § 3o, do CPC, tendo em vista o valor envolvido.

III. Razões de Decidir

3. A preliminar de supressão de instância deve ser rejeitada, pois a matéria relativa à fixação de honorários advocatícios possui natureza de ordem pública, podendo ser apreciada em grau recursal, ainda que não arguida anteriormente.

4. A redução dos honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC exige reconhecimento espontâneo do pedido pela parte autora, o que não se verifica quando a extinção do processo decorre de provocação judicial anterior da parte adversa.

5. No caso concreto, o Executado apresentou manifestação que demonstrou a existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade da CDA, sendo esse o elemento que motivou o cancelamento administrativo e a posterior desistência da Fazenda Pública Estadual.

6. A jurisprudência do TJMT afasta a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC quando a extinção do feito decorre de atuação substancial do executado, em especial mediante exceção de pré-executividade ou apresentação de decisão judicial favorável.

7. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é incabível quando o valor da causa é elevado e o proveito econômico é estimável, como no caso em que a CDA representa débito de R$ 105.348,25.

8. O STJ, no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), estabeleceu que, em tais hipóteses, a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, sendo vedado o arbitramento equitativo.

9. A distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o precedente citado pelo juízo de origem (AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ) se impõe, pois, ao contrário do precedente, neste feito houve atuação ativa do Executado, o que afasta a hipótese de ausência de relação entre a atuação do advogado e o resultado obtido.

IV. Dispositivo e Tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a apreciação de matéria relativa a honorários advocatícios em grau recursal, mesmo que não arguida em primeiro grau, por se tratar de tema de ordem pública.

2. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC não se aplica quando o cancelamento da CDA ocorre após provocação judicial da parte executada.

3. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido é elevado e estimável.

4. Deve-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC na fixação da verba honorária, quando presentes os requisitos legais.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3o, I, 8o e 11; 90, § 4o; 485, IV. Lei Estadual n.o 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 0002708-85.2010.811.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 17.07.2025. TJMT, AgInt 1011634-16.2020.811.0015, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 26.09.2025. STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 16.03.2022 (Tema 1.076). STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01.08.2022”. (Id. 332768859).

Vê-se, no caso, que, embora bem articuladas as razões do Embargante, não se vislumbram, na decisão recorrida, os vícios apontados. Explico.

O Embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que este teria deixado de considerar a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios à Fazenda Pública, nas hipóteses de extinção da execução fiscal por desistência, à luz da Lei n. 10.496/2017 e do artigo 90, § 4o, do CPC.

No caso dos autos, o que se extrai das razões recursais é, em verdade,
mero inconformismo
com o teor do acórdão, o qual, sobre a matéria em debate, foi
claro e suficiente
, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando, de maneira
fundamentada
, a legislação e a jurisprudência pertinentes ao caso.

Quanto ao argumento de que o acórdão teria sido omisso ao deixar de aplicar o art. 90, §4o, do CPC e a Lei no 10.496/2017,
não assiste razão ao Embargante
, pois a decisão colegiada enfrentou a questão com clareza ao dispor que:

“A sentença embargada analisou de forma fundamentada a controvérsia, tendo sido proferida com base no princípio da causalidade. Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção da execução fiscal (REsp: 1942661/RJ), em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação da parte executada, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dessa forma, não se verifica no julgado a existência de qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. Ressalte-se que
não se admite a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos quando, sob o pretexto de aclarar ou complementar o julgado, o que se pretende é
modificá-lo
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já analisados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO . NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS . I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental em recurso especial, mantendo condenação por estupro de vulnerável. 2 . O embargante alega omissão no acórdão quanto ao desconhecimento da idade da vítima, sustentando erro de tipo e a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.II. Questão em discussão3 . A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao não considerar o alegado erro de tipo por desconhecimento da idade da vítima.4. A questão também envolve a análise da aplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial . III. Razões de decidir5. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois a questão do erro de tipo foi devidamente analisada e afastada com base nas provas dos autos.6 . A incidência da Súmula n. 7 do STJ é inafastável, uma vez que a análise do erro de tipo demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial.7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso . IV. Dispositivo e tese8. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: "1 . A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas em recurso especial, não cabendo discussão sobre erro de tipo que demande análise fático-probatória" .Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 20; CF/1988, art. 93, IX . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.644 .500/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/6/2020. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2590561 SC 2024/0088949-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024).

Quanto ao pedido de prequestionamento,
não se exige menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte
, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido
discutida e decidida de forma fundamentada
, como ocorreu na hipótese.

Assim, não há qualquer omissão relevante no julgado, e o que se verifica é apenas
pretensão recursal inadequada
por meio da via integrativa.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por Georges Habib Naoum Júnior, mas
REJEITO-OS
e mantenho, na íntegra, o Acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026